Tribunal: TJSP
Processo: 1031661-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. Ilegitimidade passiva de Google para a demanda. Utilização indevida de marca de terceiros em anúncio adwords. Enunciado XVII do GRDE. Ato ilícito que deve ser cessado de plano, sem prejuízo do pagamento da indenização por danos materiais e morais, verificados in re ipsa. Precedentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.